Tribunal: TJMT
Processo: 1037527-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037527-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA RODRIGUES MORAES - CPF: 688.904.351-00 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1037527-80.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luciana Rodrigues Moraes

Recorrido(s):

Itau Unibanco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADOS. JUNTADA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a Autora, ora recorrente, alega em síntese que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 29,78 – com vencimento em 06/04/2020 e inclusão em 31/07/2020, e que não possui débitos com a instituição financeira e nem relação jurídica.

2. Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que o débito é referente a “seguro de vida no valor de R$9,90”,
onde a parte autora ficou em débito por conta da movimentação e utilizou o AD em conta corrente, se tornando inadimplente, o montante pendente atual é de R$ 110,70 e originou-se em 06/04/2020,
e que tal serviço foi previamente contratado pela consumidora, conforme o controle de atrasos CAQD/M e consulta de operações.

3. Verifica-se que houve a juntada de
extrato da conta, documento pessoal, proposta de abertura de conta e proposta de pacote de serviços ambos devidamente assinados pela autora
, conforme abaixo colaciono:

4. Diante disto, a instituição financeira Reclamada, ora recorrida, logrou êxito em comprovar a origem do débito questionado e ausente a prova da quitação da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Pois bem. No caso em comento, a reclamada pugna pela existência do débito, afirmando que o débito que gerou a cobrança, objeto de questionamento nos autos, é decorrente da contratação do AD – Adiantamento ao Depositante, mediante débito em conta, que o saldo devedor atual é de R$ 110,70 e teve início em 06/04/2020, com a realização de débito automático para pagamento do seguro de vida contratado pela parte autora, no valor de R$9,90 decorrente do AD – Adiantamento ao Depositante, contudo a reclamante não efetuou o pagamento.

Objetivando comprovar juntou aos autos os extratos bancários em id. 128729698 - que comprovam a movimentação e a contratação, documentos pessoais id. 128729704; contrato assinado id. 128729704. Insta destacar que as assinaturas do contrato indicam grande semelhança com a assinatura posta no documento pessoal da requerente. Além disso, não houve qualquer impugnação por parte da autora. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante.
”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024